Tribunal: TJSP
Processo: 1116529-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório constitui condição da respectiva demanda, nos termos da definição do Supremo Tribunal Federal, com modulação que, no caso, sucede a definição vinculante, a caracterizar carência pela falta de interesse de agir.